Tribunal: TJDFT
Processo: 0702023-27.2024.8.07.0013
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISPONIBILIZAÇÃO DE MONITOR ESCOLAR PARA ATENDIMENTO DE ALUNO COM DIABETES TIPO 1. ERRO MATERIAL NA EMENTA ORIGINAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível e à remessa necessária, mantendo sentença que determinou ao ente federativo a disponibilização de monitor voluntário treinado para acompanhamento de aluno com diabetes tipo 1 em ambiente escolar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há erro material na ementa do acórdão embargado ao qualificar o aluno como pessoa com deficiência e utilizar a expressão “educação inclusiva”; e (ii) se a referência à Lei no 13.146/2015 deve ser suprimida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. ementa original contém erro material ao mencionar o aluno como pessoa com deficiência e ao citar a Lei no 13.146/2015, sem que o voto tenha sustentado tal enquadramento jurídico.
5. A condição clínica do aluno — diabetes tipo 1 — foi tratada como necessidade específica de saúde, com fundamento nos direitos fundamentais à educação e à saúde.
6. A expressão “educação inclusiva” é adequada ao contexto, pois refere-se à adaptação do ambiente escolar às necessidades individuais do aluno, ainda que não enquadrado como pessoa com deficiência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para correção de erro material na ementa, sem efeitos modificativos.
Tese de julgamento: "Deve ser reconhecido o erro material quando, na ementa do acórdão, constam referências à Lei no 13.146/2015 e à condição de deficiência do autor, sem que tais elementos tenham sido utilizados ou reconhecidos na fundamentação do voto. A correção, contudo, não afasta a legitimidade da expressão 'educação inclusiva', que, no contexto da decisão, refere-se à adaptação do ambiente escolar às necessidades clínicas específicas do aluno, em conformidade com os direitos fundamentais à saúde e à educação."
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1022.
Jurisprudência relevante citada:
n/a.